Tribunal: TCU
Processo: 014.436/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 901082025, modalidade Pregão e Uasg 110402 (Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos da gráfica da ESG)

Inteiro teor:
Acórdão 5267/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90108/2025, sob a responsabilidade de Escola Superior de Guerra (ESG), com valor estimado de R$ 188.344,44, cujo objeto é a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos da gráfica da ESG. Considerando que a representante, Ecoservice Manutenção Industrial Ltda., alegou, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: a) ausência de comprovação de programa de integridade por parte da licitante vencedora; b) apresentação de atestado de capacidade técnica sem registro junto ao CREA; c) documento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) fornecido sem assinatura ou validação; d) atestados de capacidade técnica genéricos e sem relação com o objeto licitado; e) responsável técnico sem formação para atuar na área, o que é incompatível com o objeto do certame; e f) ausência de publicação das diligências efetuadas, o que fere a transparência do certame; considerando que, em relação à irregularidade "a", a unidade aduziu que (i) o contrato em questão não exige programa de integridade, pois não se enquadra nas hipóteses legais, bem como que (ii) " a simples inserção da informação de que a empresa possui programa de integridade no sistema Compras.gov, não implica na necessidade da Administração Pública em verificar a sua comprovação, quando essa informação não é exigida no edital, não influencia no julgamento da proposta e não produz nenhum efeito jurídico concreto no certame " (peça 13); considerando que, em relação à irregularidade "b", a unidade consignou que não se verifica irregularidade na condução da habilitação técnica da empresa Gesmaq tendo em vista a ausência de exigência editalícia obrigando a apresentação de Certidão de Acervo Operacional (CAO) e do fato de que os atestados apresentados foram emitidos antes da entrada em vigor da Resolução Confea 1.137/2023; considerando que, em relação à irregularidade "c", a unidade ponderou que a ART em tela está registrada no CREA-MG, assim como frisou que os certames licitatórios são regidos pelo princípio do formalismo moderado e, por tal razão, eventual falta de assinatura no documento apresentado não o torna inválido, uma vez que sua autenticidade pode ser verificada por outros meios; considerando que as irregularidades "d" e "e" foram cabalmente refutadas pela unidade, por ausência de mínima plausibilidade jurídica, tendo em vista claras evidências em sentido contrário; considerando que a irregularidade "f" foi confirmada pela unidade, tendo em vista que não houve publicação da documentação referente à diligência mencionada pelo pregoeiro no Portal de Compras Governamentais; considerando que essa ausência não apenas prejudica a verificação da legalidade e da regularidade dos procedimentos adotados pela autoridade responsável, como também viola o princípio da transparência administrativa, consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como o princípio da transparência em procedimentos licitatórios expresso no art. 5o da Lei 14.133/2021; considerando que, em vista disso, a unidade propôs conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, dando-se ciência ao órgão em relação à irregularidade atinente à publicidade; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, incisos II e III, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; d) expedir o comando especificado no subitem 1.6.; e) comunicar esta decisão à representante e à Escola Superior de Guerra; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 014.436/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ecoservice Manutenção Industrial Ltda. 1.2. Unidade: Escola Superior de Guerra. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Jailson Ricardo de Sa Mendes, representando Ecoservice Manutenção Industrial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 dar ciência à Escola Superior de Guerra, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificadas no Pregão Eletrônico 90108/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a ausência de publicação de diligências realizadas na fase de habilitação/julgamento de propostas da empresa Gesmaq Comércio e Serviços Ltda fere o princípio da transparência (art. 37, caput, da Constituição Federal e art. 5o da Lei 14.133/2021).